Tribunal: TJBA
Processo: 0545160-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545160-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA OCULTAÇÃO DE FATO RELEVANTE PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por entidade de previdência privada contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, afastou a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a multa por litigância de má-fé, supostamente sem se manifestar sobre a alegação de que a autora omitiu fato relevante (adesão a termo de repactuação com incentivo financeiro), fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para impor a penalidade.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à litigância de má-fé, concluindo pela ausência de dolo ou conduta temerária, por entender que a autora exerceu o seu direito constitucional de ação ao submeter ao Judiciário tese jurídica controversa. A alegação de omissão sobre um dos fatos que fundamentaram a decisão de primeiro grau não configura vício do art. 1.022, do CPC, mas mero inconformismo com a conclusão do julgado e uma tentativa de rediscutir o mérito da questão, o que é inviável em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão que, ao afastar a condenação por litigância de má-fé com base no exercício regular do direito de ação, não detalha todos os fatos que embasaram a decisão reformada, pois a sua conclusão sobre a ausência de dolo abrange a valoração integral da conduta processual da parte. A discordância com essa valoração configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0545160-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como embargada
VALDETE MARIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator